Tribunal: STF
Processo: AI 695583
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPOSTO SOBRE 
   CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 
   DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. BENEFÍCIO 
   FISCAL. CESTA BÁSICA. INCLUSÃO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS. LITÍGIO 
   RESOLVIDO COM PARÂMETRO INFRACONSTITUCIONAL.
Eventual violação 
   constitucional das regras da legalidade e da não-cumulatividade do 
   ICMS, pretensamente causada pela negativa de extensão de benefício 
   relativo a produtos da cesta básica às massas alimentares, toma por 
   parâmetro direto a legislação infraconstitucional e, portanto, é 
   indireta ou reflexa.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.